Tribunal: TJBA
Processo: 0802585-09.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0802585-09.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE NOGUEIRA NUNO OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
REBECA FIUZA CARDOSO DE BARROS, RAPHAEL PITOMBO DE CRISTO

APELADO: CRUZ & OLIVEIRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCELO VILAS BOAS GOMES, CLARA NUNES BARRETO TEIXEIRA, GIVANILDO FERNANDES LEONIDAS, JULIANA DE CAIRES BONFIM, PATRICIA FALCAO DA COSTA VARGENS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. ART. 485, II, DO CPC. INÉRCIA NÃO VERIFICADA. SENTENÇA ANULADA.

I. O Juiz
a quo
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso II, do CPC, condenando os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

II
.
No caso dos autos não restou demonstrada a inércia dos autores, ora, apelantes

uma vez que não existia ato a ser praticado que pudesse ser a eles incumbido, não estando configurada a hipótese de negligência prevista no art. 485, II, do CPC. Sentença anulada.

III. No que se refere ao pedido de julgamento do feito em segunda instância, no estado em que se encontra, não se mostra possível, haja vista que ainda existe pendência quanto a determinação de prosseguimento da instrução processual.

IV. Acolhido o pedido de nulidade da sentença, e determinado o retorno dos autos à instância ordinária, fica prejudicado o pedido de exclusão da condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0802585-09.2015.8.05.0080
, originários da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, figurando, como apelantes,
MARIA JOSÉ NOGUEIRA NUNO OLIVEIRA E RONALDO BARCELLOS FELIZARDO,
e como apelados,
CRUZ & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2020.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA